Tribunal: TJSP
Processo: 2094810-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DE 5% DO SALÁRIO – INADMISSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL
I - Inadmissível a constrição do salário para pagamento de dívida ordinária (hipótese que não se verifica o alegado excedente/sobra que integra a esfera de disponibilidade). Interpretação restritiva das exceções que permitem a constrição, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DE 5% DO SALÁRIO – INADMISSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL
I - Inadmissível a constrição do salário para pagamento de dívida ordinária (hipótese que não se verifica o alegado excedente/sobra que integra a esfera de disponibilidade). Interpretação restritiva das exceções que permitem a constrição, não evidenciado qualquer excedente a justificar a penhora de salário ou poupança (Art. 833, IV, do CPC);
II – Agravante que informa que o executado, agravado é repositor e, em regra, o salário não é elevado. 5% sobre determinada quantia pode ser muito relevante para quem é descontado e não o é para quem desconta. Observando-se ainda que o agravado, está sendo representado pela d. Defensoria Pública, o que, em tese, denota hipossuficiência;
III - Ressalto que o agravante, exequente NÃO aceitou a proposta efetuada pelo executado de quitar a dívida em cinco parcelas de R$ 154,70, cujo vencimento da primeira teria ocorrido em 15.12.2019 (fl. 67 e recusa a fl. 71). Logo, não há dúvida de que penhorar 5% do salário, sem que ao menos tenha uma comprovação de renda, irá onerar sobremaneira o agravado, que demonstrou não se esquivar de quitar a dívida. Sem prejuízo de que, futuramente, havendo comprovação de sobra ou esfera de disponibilidade, a medida poderá ser revista pelo MM. Magistrado.
RECURSO NÃO PROVIDO